Tribunal: TJMT
Processo: 0017593-84.2010.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-31

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. PRETENDIDA A PRONÚNCIA DOS APELADOS. DESCABIMENTO. PROVA DA EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME, AUSENTES, TODAVIA, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA NA FASE JUDICIAL PARA SUBMISSÃO DE AMBOS A JULGAMENTO PERANTE A CORTE POPULAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DA DEFESA. 2. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DOS APELANTES. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES TAXATIVAS PREVISTAS NO ART. 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DE NOVA DENÚNCIA CASO SURJAM PROVAS ACERCA DA CONDUTA CRIMINOSA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. PREVALÊNCIA DO DIREITO DO ESTADO E DA SOCIEDADE. 3. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO. 4. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Diante da ausência de indícios robustos da autoria delitiva imputada aos apelados, na fase do judicium accusationis, a medida mais acertada é manter a impronúncia de ambos, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal.
2. A fragilidade dos elementos probatórios colhidos na primeira fase do rito escalonado bifásico do Tribunal do Tribunal do Júri não autoriza a absolvição sumária dos apelantes, pois não restou comprovado a ocorrência de quaisquer das hipóteses taxativas previstas no art. 415 do Código de Processo Penal. Assim, havendo a superveniência de novas provas ou indícios que confirmem os fatos da forma que foram narrados na exordial, poder-se-á reabrir das investigações contra os dois, sem que isso implique em violação ao princípio constitucional da duração razoável do processo.
O instituto da impronúncia previsto no art. 414 do Código de Processo Penal não viola o princípio constitucional da duração razoável do processo, previsto no inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição Federal, pois, na ponderação de valores de princípios igualmente relevantes, deve sobrepor sobre o interesse individual dos acusados o interesse do Estado e da sociedade, esta, a soberana e detentora da competência para julgar aqueles que perpetram um crime contra a vida, nos termos do disposto no art. 5o, XXXVIII, d, da Constituição Federal.
3. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.
4. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017593-84.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS ANTONIO DA SILVA - CPF: 551.740.351-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), OSWAGNO CASTRO DE LIMA - CPF: 513.979.001-72 (APELADO), GILSON RICARDO QUEIROZ DA CONCEICAO (VÍTIMA), JUSSANIRA ELIANE QUEIROZ FERNANDES (ASSISTENTE), WILTON APARECIDO NEVES (ASSISTENTE), KLEVISON FERMINO DUARTE (ASSISTENTE), ELISÂGELA BICALHO DO CARMOS (ASSISTENTE), GILSON RICARDO QUEIROZ DA CONCEICAO - CPF: 535.694.231-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLIAN DA SILVA MORENO ISASI (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS ANTONIO DA SILVA - CPF: 551.740.351-49 (APELANTE), OSWAGNO CASTRO DE LIMA - CPF: 513.979.001-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO
S
DE APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA.
RECURSO

DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. 1. PRETENDIDA A PRONÚNCIA DO
S

APELADO
S
. DESCABIMENTO. PROVA DA EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME, AUSENTES, TODAVIA, INDÍCIOS SUFICIENTES DE
A
UTORIA
NA FASE JUDICIAL PARA SUBMISSÃO
DE AMBOS A
JULGAMENTO
PERANTE A
CORTE POPULAR
. INTELIGÊNCIA DO ART. 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA MANTIDA.
RECURSO DA DEFESA
. 2. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO
S

APELANTE
S
. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DAS
HIPÓTESES TAXATIVAS PREVISTAS NO ART. 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DE NOVA DENÚNCIA CASO SURJAM PROVAS ACERCA DA CONDUTA CRIMINOSA.

SUPOSTA
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA.
PREVALÊNCIA DO DIREITO DO ESTADO E DA
SOCIEDADE.
3.
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO.

4
.
RECURSOS
DESPROVIDOS.

1. Diante da ausência de indícios
robustos

da
autoria delitiva
imputada
ao
s

apelados
, na
fase do
judicium
accusationis
, a medida mais acertada é manter a impronúncia
de ambos
, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal.

2. A fragilidade dos elementos probatórios colhidos na primeira fase do rito escalonado bifásico do Tribunal do Tribunal do Júri não autoriza a absolvição sumária do
s

apelante
s
, pois não restou comprovado a ocorrência de quaisquer das hipóteses taxativas previstas no art. 415 do Código de Processo Penal.
Assim, h
avendo a superveniência de novas provas ou indícios que confirmem os fatos da forma que foram narrados na exordial, poder-se-á reabrir das investigações
contra

os
dois
, sem que isso implique em violação ao princípio constitucional da duração razoável do processo.

O instituto da impronúncia previsto no art. 414 do Código de Processo Penal não viola o princípio constitucional da duração razoável do processo, previsto no
inciso LXXVIII do art
.
5o da Constituição Federal
, pois, na ponderação de valores de princípios igualmente relevantes, deve sobrepor sobre
o
interesse individual dos acusados o interesse do Estado e da
s
ociedade,
esta
, a soberana e detentora da competência para julgar aqueles que perpetram um crime contra a vida, nos termos do disposto no art. 5o,
XXXVIII
,
d
, da Constituição Federal.

3.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

4
.
Recursos
desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
,

por

Marco Antônio da Silva
e
Oswagmo
Castro de Lima

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n.
0017593-84.2010.8.11.0042
, impronunci
ando

os dois últimos

quanto à s
uposta
prática do crime de
homicídio qualificado pelo
emprego de
recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o,

IV, do Código Penal), perpetrado contra
Gilson Ricardo Queiroz da Conceição
.

O Ministério Público, nas razões encontradiças no ID
180721290
, pugna
pela

reforma do referido
decisum
, a fim de que
o
Marco A
ntônio e
Oswagno

seja
m
pronunciado
s
como incurso
s
na
pena
do
art. 121, § 2o, IV, do Código Penal
,
ao argumento de que existem nestes autos indícios suficientes para tanto, dando prosseguimento ao processo para
que
ambos
seja
m
submetido
s
a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nas contrarrazões que estão no ID
180721294
,
Marco Antônio e
Osw
agno

postula
m
o desprovimento do recurso ministerial.

Marco Antônio da Silva e
Oswagno
Castro de Lima
,

nas
razões recursais constantes do ID
180721292
,
requer
em
a
sua absolvição sumária
de ambos
em relação ao crime pelo qual fo
ram
denunciado
s
, nos termos do art. 415, II, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que não
foram colhidos na fase judicial elementos que
apontem
os doi
s como autores do
injusto penal narrado na denúncia
, acrescentando, ainda, que a
sentença
recorrida fere o princípio da duração razoável do process
o.
Ao final,
prequestiona
m
toda a matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões encartadas no ID
181017150
,
o Ministério Público contraria as razões recursais
de Marco Antônio e
Oswagno
, pugnando pelo desprovimento do recurso

de ambos
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer
visto
no ID
185690170
, opina pelo desprovimento do
s
recurso
s, deixando a sua manifestação assim ementada:

Sumário
: Recurso de Apelação – Homicídio qualificado (Art. 121, §2o, inciso IV, do CP) – Irresignação defensiva e ministerial – A defesa pugna pela absolvição sumária dos apelantes, sob a alegação de que não existem provas judiciais da autoria delitiva – O d. representante do Ministério Público, por seu turno, requer a pronúncia dos apelados, argumentando que existem indícios suficientes da autoria delitiva – Pleitos que não devem ser providos – A absolvição sumária, no rito do júri, somente é cabível quando se comprova que o delito não existiu ou que o agente efetivamente não o praticou – No caso, embora não existam provas judiciais da autoria delitiva, não se pode concluir, categoricamente, que os acusados não participaram do crime – Por outro lado, é incabível o acolhimento da pretensão do d. Promotor de Justiça, uma vez que não há prova judicializada da autoria delitiva, existindo apenas indícios colhidos durante a fase investigativa – Testemunhas indiretas (
hearsay

testemony
) que não são suficientes para embasar a pronúncia – Precedente do e. STJ – Decisão de impronúncia que deve ser mantida.
Pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encontradiça no ID
180719431
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 21/09/2010, por volta de 23h30min, na Av. Principal, Quadra 07, Jardim Florianópolis, nesta Capital, os denunciados
OSWAGNO
e
MARCOS
em unidade de desígnios e agindo na companhia do adolescente
Willian da Silva Moreno Isasi
(17 anos de idade à época dos fatos), utilizando
recurso que dificultou a defesa da vítima
, ceifaram a vida de
Gilson Ricardo Queiroz da Conceição (
auto de exame necroscópico acostado às fls.36/41).

Segundo consta no incluso caderno informativo, no dia 19/09/2010 a vítima e os denunciados tiveram um desentendimento e chegaram a travar luta corporal.

Na oportunidade a vítima chegou a ser atropelada pelo veículo conduzido por MARCOS.

No dia dos fatos o adolescente Willian foi até a casa da vítima e como não a encontrou saiu pelas ruas do bairro à sua procura. Momentos depois familiares tomaram conhecimento que Willian efetuou disparos de arma de fogo (emprestada pelo denunciado MARCOS) a curta distância em Gilson, dificultando qualquer chance defensiva.

A Polícia Militar chegou no local e em busca por indícios da autoria do crime encontrou 06 munições calibre 38 ocultadas dentro de um forno, no domicílio de OSWAGNO.

Diante dos fatos, ele foi preso em flagrante por porte de munições e encaminhado à Delegacia de Polícia.

Em diligências na casa de Willian, vulgo "Paraguai", foram encontradas várias peças de roupas espalhadas pelo chão e constatado que ele havia saído às pressas, empreendendo fuga com a arma do crime.

Interrogado pela autoridade policial os denunciados MARCOS e OSWAGNO negam o envolvimento com o crime, alegando que não conheciam o Willian, vulgo "Paraguai" (fls.20 e 51).

Ao ser ouvido na Delegacia o adolescente WILLIAN confessou que atirou na vítima (fls.43/45) — veio a óbito no dia 27/10/2014.

O laudo pericial n°02-06-005800/2010 concluiu a morte da vítima foi de natureza violenta (fls.73/88).

Restou evidenciado que o crime foi executado por WILLIAN, a mando de MARCOS e OSWAGNO, sendo que os denunciados emprestaram a arma e as munições utilizadas no homicídio.

[...]
.
Destaques no original

Recurso do Ministério Público

Conforme relatado, o Ministério Público busca a pronúncia de
Marco Antônio da Silva e
Oswagno
Castro de Lima
, ao argumento de que o conjunto probatório evidencia indícios suficientes para imputar

aos dois

a
autoria do crime
de homicídio qualificado narrado na denúncia,
com o
prosseguimento
do
processo para que seja
m
submetido
s
a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Como se sabe,
na fase da pronúncia, o juiz não avalia profundamente o conjunto probatório entranhado nos autos, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente é necessário o exame da existência da materialidade do crime, dos indícios suficientes da autoria e da plausibilidade da incidência das qualificadoras, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato, mormente porque, nessa fase processual, impera o aforismo
in dubio pro
societate
, com arrimo no art. 413 do Código de Processo Penal.

Além disso, é
imperioso salientar que, nos processos de competência do Tribunal do Júri, existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis

e o
judicium causae
. A primeira, inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Dessa forma, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Ainda
sobre o tema em comento, é oportuno r
elembrar a sempre atual lição d
o saudoso penalista Júlio Fabbrini Mirabete, em sua obra Código de Processo Penal Interpretado, para quem:

Para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se exige, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença de sua materialidade. Por isso já se tem decidido que não exclui a possibilidade de pronúncia eventual deficiência do laudo pericial ou a existência de mero corpo de delito indireto, embora se exija que o juiz esteja convencido da existência do fato delituoso.
É necessário, também, que existam ‘indícios suficientes de autoria’, ou seja, elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais etc. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige na condenação
. Daí que não vige o princípio do in dubio pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova (in dubio
pro

societate
)
(...)

(
in
Código de Processo Penal Interpretado, 11. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 1084).

Destacamos

E, nessa mesma linha de raciocínio, tem-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o presidente da instrução está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa quando da prolação da sentença de pronúncia, tal como se depreende do julgado a seguir resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. HOMICÍDIO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL. IMPRONÚNCIA PELO CRIME CONEXO. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. REEXAME. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal
.

2.
Sem olvidar da regra disposta no art. 78, inciso I, do CPP, nem da orientação jurisprudencial prevalente nesta Corte Superior, segundo a qual o julgamento dos crimes conexos aos dolosos contra a vida compete exclusivamente ao Tribunal popular, certo é que a submissão de qualquer caso à apreciação do Júri depende, necessariamente, de um mínimo de tipicidade objetiva e indícios de autoria, situação que não se verifica no caso concreto.

3. O Tribunal recorrido, após percuciente análise das provas dos autos, concluiu pela inexistência de elementos autorizativos à pronúncia do acusado pelo crime conexo, salientando que não há provas mínimas de autoria no que diz respeito à prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido descrito na incoativa.

4. A desconstituição do julgado não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário aprofundado reexame do contexto fático-probatório, providência incabível em âmbito de recurso especial, conforme já assentado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
1621078/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26.05.2020,
DJe
03.06.2020).
Destacamos

V
olvendo-se ao caso destes autos, verifica-se que a materialidade do crime de homicídio
qualificado tentado narrado na exordial acusatória ficou demonstrada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
180719431
,
p.
13/15
);
l
audo
p
ericial (ID
180719453, p. 12/17; ID 180719467, p. 1
);

e
Laudo Pericial de Local de Crime n. 02-06-005800/2010 (ID 180719469, p. 3/18)
;

bem como pela prova oral até então produzida
na fase inquisitiva e na primeira fase em juízo
.

No entanto
, no que tange aos indícios suficientes de autoria, não obstante o Ministério
Público tenha afirmado que os depoimentos coligidos
nestes autos são
suficientes para justificar a submissão
de
Marco Antônio e
Oswagno

a
julgamento pelo Tribunal do Júri, do cotejo dos elementos probatórios colhidos na fas
e do
judiciu
m
accusationis
impõe-se concluir que essa pretensão não merece acolhimento.

Isso porque
,
conforme foi ressaltado pelo magistrado, o órgão acusador não conseguiu
confirmar de maneira satisfatória
com provas colhidas em juízo
, ao final da instrução criminal, que

Marco Antônio e
Oswagno
praticaram
o crime em alusão, fato esse que condu
ziu

a
impronúncia

de ambos
.

E tais assertivas têm pertinência porque, conforme foi asseverado pelo prolator na
sentença
combatida, apesar de
Elisângela Bicalho do Carmo,
mulher
da vítima Gilson Ricardo Queiroz da Conceição ter atribuído a autoria delitiva
a

Marco Antônio e
Oswagno
, relatando um desentendimento ocorrido entre
os três
dias antes do crime, na
fase
do
judi
cium
accusationis

a
depoente alterou a versão prestada na Delegacia da Polícia Judiciária Civil, retratando suas declarações conforme
se
seguinte narrativa extraída da decisão recorrida:

[...]
Na época do crime Gilson era usuário de droga e que inclusive já vendia bens da casa. Que Gilson e
Oswagno
viviam brigando. E que certo dia Marcos o teria atropelado por causa das

várias desavenças. No dia que morreu, ele teria saído cedo de casa, pegado o cartão da depoente para beber e usar droga. E nesse intervalo ‘Paraguai’ foi até sua casa perguntando de Gilson. Passado um tempo, ouviu disparos de arma de fogo. Para a depoente, logo de início, quem teria matado Gilson, teria sido ‘Piquira’ (Marcos), por causa das brigas constantes entre eles. Depois, por ficar sabendo que Gilson teria se metido com a mulher do vulgo ‘Paraguai’, ele quem teria atirado em Gilson. Ela diz que foi Willian, mas não presenciou o crime. O Il. Promotor ao afirmar que Willian teria confessado o crime, a depoente disse que não tinha como ser outra pessoa. Ao ser confrontada com o depoimento feito na delegacia, onde dizia que Willian tinha matado Gilson a mando de ‘Piquira’ e do ‘Dado’, a depoente disse que na época era o que ela pensava ser o certo, porque eles viviam brigando com Gilson. Narra ainda que Gilson era uma pessoa que gostava de brigar, dar tapa no rosto das outras pessoas. Qualquer coisa que era dita para Gilson, ele já queria brigar, sair no soco. Ainda segundo a testemunha, na época ela pensava que os acusados estavam
envolvidos, mas hoje ela não pensa da mesma forma. [...].

Na mesma toada,
as testemunhas e/ou informantes Keila Paes da Conceição,
Jassanira
Eliane Queiroz
Fernandes
,
PM
Klevison
Fermino
, PM
Wilton Aparecido Neves
declararam em juízo
que

as suspeitas contra
Marco Antônio

e
Oswagno

tiveram origem em informações prestadas por terceiros

não identificados
, considerados como
testemunhos
indire
t
os (
hears
ay

testemony
), inexistindo qualquer
prova
judicial mais robusta
que demonstr
asse
que
os
dois
tiveram participação efetiv
a no delito, sendo imperioso destacar, ainda, a existência de depoimento prestado pelo
adolescente Willian da Silva Moreno

confess
ando
a autoria do crime
e
isentando a participação dos apelados em relação aos fatos criminosos narrados na exordial acusatória.

Em que pese a declaração do adolescente assumindo o crime deva ser analisada com ressalvas pois é comum menores de idade assumirem crimes graves para isentar seus comparsas imputáveis, na fase judicial remanesceram apenas declarações de testemunhas
indiretas

“po
r ouvir dizer"
,
não se revela
ndo, portanto,
suficientes para um juízo positivo na fase da pronúncia.

Sendo assim,
é forçoso reconhecer que
os elementos
de convicção
colhidos na fase indiciária não foram corroborados na instrução processual, não sendo, por essa razão, suficientes para demonstrar, ainda que minimamente
na fase judicial
, que
Marco Antônio e
Oswagno
tenha
m
sido o
s
autor
es
do delito descrito na denúncia, tal como foi consignado na sentença
que o
s
impronunciou
.

Com efeito, em relação à temática, este é posicionamento desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRIMEIRA FASE DO RITO ESPECIAL DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO CORROBORADOS SEQUER MINIMAMENTE EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA CAPAZ DE RESPALDAR A PRONÚNCIA DO APELADO – IMPRONÚNCIA MANTIDA
– RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. Por mais que a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que seja fundamentada exclusivamente em elementos produzidos na fase inquisitiva e não corroborados minimamente em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como pretende o Parquet na hipótese. Assim,
à míngua de provas judicializadas que constituam indícios suficientes de autoria, é adequado o desfecho processual alcançado na instância de origem, reconhecendo a ausência de lastro probatório mínimo a autorizar a submissão do apelado ao egrégio Tribunal do Júri
.

II. Impronúncia mantida. Recurso ministerial
desprovido.
(N.U 0007188-81.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 05.08.2020, publicado no DJE 07.08.2020)

Destacamos

Diante disso, é imperioso reconhecer que
Marco Antônio da Silva e
Oswagno
Castro de Lima

não deve
m
ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá, com base apenas em presunções e conjecturas oriundas exclusivamente da fase indiciária, motivo pelo qual, deve ser mantida a sentença que
os
impronunciou.

Recurso de

Marco Antônio da Silva e
Oswagno
Castro de Lima

Consoante consta do relatório,
Marco Antônio e
Oswagno

pugna
m
pela reforma da decisão que o
s
impronunciou, para que seja
m
absolvido
s
sumariamente, sob o argumento
de que não foram colhidos na fase judicial elementos que apontem
os dois
como autores do crime pelo qual foram denunciados, acrescentando, ainda, que a decisão recorrida fere o princípio da duração razoável do processo
.

Sem razão, no entanto
,
os apelantes
.

E tal assertória se impõe porque a absolvição sumária depende de uma
decisão de
mérito que exige um juízo de certeza e somente será declarada nas hipóteses taxativas previstas no art. 415 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:(Redação dada pela Lei no 11.689, de 2008)

I –
provada
a inexistência do fato;(Redação dada pela Lei no 11.689, de 2008)

II –
provado
não ser ele autor ou partícipe do fato;(Redação dada pela Lei no 11.689, de 2008)

III – o fato não constituir infração penal;(Redação dada pela Lei no 11.689, de 2008)

IV –
demonstrada
causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.(Redação dada pela Lei no 11.689, de 2008)

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso IV do caput deste artigo ao caso de inimputabilidade prevista no caput do art. 26 do Decreto-Lei no2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, salvo quando esta for a única tese defensiva.(Incluído pela Lei no 11.689, de 2008)

No que diz respeito à matéria, estas são as lições de Guilherme de Souza Nucci:

[...]
É preciso ressaltar que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das situações
supra-referidas
, quando nitidamente demonstradas pela prova colhida
.
[...].
(In Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 746)
Destacamos

E, no que diz respeito a sentença de impronúncia prevista no art. 414 do Código de Processo Penal, trata-se, como se sabe, de uma decisão interlocutória mista, de conteúdo terminativo, que julga improcedente a pretensão punitiva estatal, sem que haja juízo de mérito, quando o magistrado se convence da ausência da materialidade do fato ou da inexistência de indícios suficientes de autoria.

E, n
o tocante à temática, este é o magistério de Júlio Fabbrini Mirabete:

[...] Não se convencendo o juiz da existência do crime ou de que haja indício da autoria, o juiz deve julgar improcedente a pretensão punitiva, impronunciando o acusado. A impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri. É, portanto, uma sentença terminativa de inadmissibilidade da imputação, com a extinção do processo sem o julgamento do mérito da causa. Embora para a pronúncia baste a suspeita jurídica derivada de um concurso de indícios, devem estes ser idôneos, convincentes e não vagos, duvidosos, de modo que a impronúncia se impõe quando de modo algum se possibilitariam o acolhimento da acusação pelo Júri [...].
(
Apud
Código de Processo Penal Interpretado. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 1.114).

No caso destes autos, verifica-se que a materialidade do crime de homicídio qualificado

restou comprovada na instrução criminal pelos documentos elencados linhas volvidas.

Todavia, c
om relação à autoria delitiva
–
conforme foi debatido no recurso do Ministério Público
–
os indícios colhidos na instrução processual são frágeis e não sustentam a pronúncia de
Marco Antônio e
Oswagno
. Entretanto, ao contrário do sustentado
pelos dois
, da análise destes autos não restou comprovado quaisquer das hipóteses taxativas previstas no art. 415 do Código de Processo Penal, uma vez que a tese de ausência de provas de participação no
crime sustentada
por

ambos

não viabiliza o julgamento do mérito da ação penal na fase da formação da culpa, sob pena de supressão indevida da competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento do crime doloso contra a vida.

Com efeito,
ainda que o arcabouço probatório colhido no curso da instrução
em juízo
d
urante
a primeira fase do rito bifásico e escalonado do Tribunal do Júri não tenha resultado em elementos de convicção
mais robustos
acerca do envolvimento de
Marco Antônio e
Oswagno
com o crime em comento
suficientes para a determinação
de ambos
a julgamento perante à Corte Popular
,
não foram afastadas
cabalmente as suspeitas
existentes
em desfavor

da dupla
, inexistindo provas irrefutáveis de que
ele
s
não tenha
m
cometido o crime.

A propósito
, em relação ao assunto,
veja-se
o entendimento desta Corte de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO DE IMPRONÚNCIA – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PLEITO PELA SUBMISSÃO DO ACUSADO A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – [...]
RECURSO DEFENSIVO
–
PEDIDO PELA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
–
INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CERTEZA DE QUE NÃO HOUVE ENVOLVIMENTO NA PRÁTICA DELITIVA
– RECURSOS NÃO PROVIDOS EM CONFORMIDADE PARCIAL COM O PARECER. [...]
A absolvição sumária apenas é admissível nas situações em que não restem dúvidas da presença de alguma das hipóteses descritas no art. 415 do Código de Processo Pena
l.
(N.U 0014988-34.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 03.10.2023,
p
ublicado no DJE 06.10.2023)

Destacamos

Desse modo
, em decorrência da fragilidade dos elementos
na fase judicial
de convicção encontradiços
nestes autos
, contudo diante da existência de vários elementos colhidos na fase indiciária
que apontam a existência de desentendimento entre a vítima e
Marco Antônio e
Oswagno
dias antes do crime e a forte notícia que correu na época imputando a autoria
aos dois
, ainda que de maneira indireta
,
pois muitas pessoas
têm
medo de testemunhar abertamente a prática do um crime de homicídio nos moldes do perpetrado no caso destes autos
,
não resta dúvida de que a sentença de impronúncia
dos a
pelante
s
deve ser mantida, tal como foi prolatada, devendo, pois,
ser
improvido o

recurso

de ambos
.

Como é sabi
d
o
, o instituto da impronúncia previsto
no art. 414 do Código de Processo Penal
não viola o princ
ípio constitucional da
duração razoável do processo, previsto no
inciso LXXVIII do art
.
5o da Constituição Federal
,
pois,
na ponderação de valores
de princípios igualmente relevantes,
deve sobrepor sobre o

interesse individual dos acusados

o interess
e do Estado e da
s
ociedade,
esta
, a soberana e detentora da competência para julgar aqueles que perpetram um crime contra a vida, nos termos
do
art. 5o,
XXXVIII
,
d
, da Constituição Federal.

Finalmente,
no que
tange ao prequestionamento feito
para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se averbado que todos os argumentos deduzidos na peça recursal foram debatidos neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento

aos

recursos
do
Ministério Público
e de
Marco Antônio da Silva
e
Oswagmo
Castro de Lima
,
mantend
o a sentença de impronúncia
destes últimos
, nada impedindo, todavia, nos termos do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade do
s
agente
s
, seja formulada nova denúncia com relação
aos dois
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024